Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-95.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Compromisso de compra e venda - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial - Rescisão do contrato - Manutenção da devolução em parcela única de 80% da quantia paga - Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Impossibilidade de fixação de taxa de ocupação - Lote de terreno sem benfeitorias - Juros moratórios incidentes a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Compromisso de compra e venda - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial - Rescisão do contrato - Manutenção da devolução em parcela única de 80% da quantia paga - Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Impossibilidade de fixação de taxa de ocupação - Lote de terreno sem benfeitorias - Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado - Rescisão declarada por culpa do comprador - Sucumbência recíproca configurada - Sentença reformada em parte para fixar a incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001299-
95.2019.8.26.0400,
da Comarca de Olímpia, em que é apelante LERO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS SPE LTDA., é apelada ANA PAULA DE FREITAS
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido em parte. V.U. Sustentaram
oralmente os advogados Dra. Luiza Fernandes Peracine e Dr. Luciano Henrique
Guimarães Sá.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-95.2019.8.26.0400 - Mi
2
Voto
: 33906
Apelação
: 1001299-95.2019.8.26.0400
Apelante
: Lero Administração de Bens Spe Ltda.
Apelado
: Ana Paula de Freitas Guimarães
Comarca
: Olímpia
Juiz
: Maria Heloisa Nogueira R. Machado Soares
RESCISÃO CONTRATUAL - Compromisso de compra e
venda - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré -
Acolhimento parcial - Rescisão do contrato - Manutenção da
devolução em parcela única de 80% da quantia paga -
Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça
- Impossibilidade de fixação de taxa de ocupação - Lote de
terreno sem benfeitorias - Juros moratórios incidentes a partir
do trânsito em julgado - Rescisão declarada por culpa do
comprador - Sucumbência recíproca configurada - Sentença
reformada em parte para fixar a incidência dos juros de mora a
contar do trânsito em julgado - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. devolução
de quantias pagas ajuizada por Ana Paula de Freitas Guimarães
em face de Lero Administração de Bens Spe Ltda., tendo a r.
sentença de fls. 223/227, de relatório adotado, julgado procedente
em parte o pedido.
Inconformada, apela a ré sustentando, em síntese, que
o contrato não possui nenhum vício de consentimento capaz de
macular sua validade. Não admite a devolução de 80% do valor
pago e pugna pela retenção nos moldes contratuais, ou seja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-95.2019.8.26.0400 - Mi
3
30% do valor pago e, ainda, de forma parcelada. Discorre sobre a
aplicabilidade da Lei n. 13.786/2018 à espécie. Alega a
necessidade de fixação de taxa de fruição do bem. Defende que os
juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado. Pede a
imposição da verba sucumbencial à parte autora, que deu causa ao
ajuizamento da demanda. Requer, pois, o provimento do recurso (v.
fls. 249/270).
Recurso respondido (v. fls. 297/312).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Com efeito, a impossibilidade de manutenção do
contrato de compra e venda e a necessidade de devolução das
parcelas pagas, de uma só vez, estão em consonância com as
Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse rumo, as importâncias devem ser restituídas, em
parcela única, com retenção pela ré de apenas 20% (vinte por
cento) do montante pago, pois o porcentual fixado é suficiente para
o ressarcimento dos gastos que a ré teve com a administração do
empreendimento, já que manteve uma estrutura para administrar a
venda, mas não recebeu a contraprestação devida.
É dizer, a retenção de, no mínimo, 30% constitui
vantagem exagerada ao vendedor e excessivamente onerosa ao
adquirente, já que a autora perderia significativa importância para a
ré, que, por sua vez, lucraria com a nova alienação do bem.
Destaca-se, ainda, que o contrato foi celebrado em 2014
(v. fls. 24), não se aplicando, à evidência, a Lei n. 13.786/2018.
Por sua vez, apesar de reconhecida a culpa da autora
pelo desfazimento do negócio, não há falar em taxa de fruição a
favor da vendedora, uma vez que se trata de lote não edificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-95.2019.8.26.0400 - Mi
4
sem a possibilidade de aferição de renda.
O termo inicial para incidência dos juros de mora do
montante a ser devolvido é a data do trânsito em julgado, uma vez
que a rescisão se deu por culpa da compradora.
Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado no
Recurso Especial n. 1.740.911 - DF, julgado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sob a técnica dos recursos repetitivos.
Por fim, a sucumbência não pode ser atribuída
exclusivamente à apelada, pois a apelante resistiu ao pedido de
devolução das parcelas pagas com retenção de apenas 10%.
Em suma, impõe-se a parcial reforma da r. sentença
para fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado, nos termos deste v. acórdão.
Considerando que a parte apelante obteve êxito parcial
no seu recurso, mostra-se inviável a majoração dos honorários
advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator